Tribunal: TJBA
Processo: 8002397-58.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002397-58.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADENILSON DA CONCEICAO COSTA

Advogado(s)
:
MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, contra sentença que o condenou à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão do transporte interestadual de maconha e cocaína em ônibus procedente do Estado de São Paulo com destino à Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a incidência da majorante do tráfico interestadual prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em fração superior à mínima, com a consequente readequação da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas por
A
uto de
A
preensão,
L
audo
P
ericial e depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

4.
Os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando harmônicos com o conjunto probatório e ausentes indícios de parcialidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova.

5.
O transporte de entorpecentes em ônibus que realiza trajeto entre unidades federativas distintas, aliado à destinação da droga a cidade situada em outro Estado, é suficiente para caracterizar o tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras.

6.
A versão defensiva de que a droga teria sido embarcada durante breve parada em município diverso mostra-se isolada e inverossímil, não encontrando respaldo em qualquer outro elemento probatório dos autos.

7.
A causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 incide quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção de realizar o tráfico interestadual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.
O redutor do tráfico privilegiado é aplicável ao réu primário e sem indícios de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

9.
A quantidade, a variedade e a natureza especialmente nociva dos entorpecentes apreendidos, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria, autorizam a modulação da fração de redução da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

10.
A apreensão de expressiva quantidade de cocaína, associada à diversidade de drogas, justifica a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6.

11.
A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A comprovação da intenção de realizar o tráfico interestadual, ainda que sem a efetiva transposição de fronteiras, autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.

2.
Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem prova idônea para sustentar a condenação penal.

3.
A quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos podem fundamentar a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar mínimo, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, V; Código Penal, art. 33, §2º, “b”; Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.718.143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.05.2021; STJ, AREsp nº 2.598.701/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 2.091.041/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8002397-58.2025.8.05.0080
, em que figura, como Apelante,

ADENILSON DA CONCEIÇÃO COSTA
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
,
mantendo inalterada a sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09